Tribunal: TJDFT
Processo: 0729244-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARES. OBRIGAÇÃO AVOENGA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEFERIDA.
1. O patamar dos alimentos complementares prestados pela avó paterna pode ser readequado para melhor atendimento aos parâmetros da razoabilidade e ao binômio necessidade e possibilidade, a depender da dilação probatória a ser realizada nos autos da ação originária.
2. Recurso não provido.